Tribunal: TJDFT
Processo: 0742901-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0742901-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HDS RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: FERNANDA FERNANDES RIBAS DESPACHO Verifica-se que HDS Restaurante Ltda. interpôs recurso extraordinário contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida no processo n. 0715100-65.2022.8.07.0016. Conforme item 1 do acórdão n. 1950037, a aludida decisão “decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa METBARU RESTAURANTE LTDA – EPP – CNPJ: 16.955.896/0001-00, determinando que a penhora recaia sobre os bens de HDS RESTAURANTE LTDA, com fundamento de que houve sucessão fraudulenta das empresas METBARU RESTAURANTE LTDA - EPP e HDS RESTAURANTE LTDA.” Intimada a apresentar contrarrazões, a recorrida Fernanda Fernandes Ribas anexa petição no ID 69170911 noticiando a composição amigável havida entre os litigantes nos autos de origem e requer a extinção do Agravo de Instrumento por perda de objeto. Assim, intime-se a recorrente a se manifestar sobre a petição de ID 69170911 no prazo de 5 (cinco) dias e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal